Tribunal: TJDFT
Processo: 0740528-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740528-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ERMELINDA APARECIDA LEITE BASTOS DE NAZARE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ÍNDICES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO FIXADOS PELO ÓRGÃO GESTOR. OBSERVÂNCIA PELO BANCO DO BRASIL. CÁLCULO PERICIAL. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, subordinando-se totalmente aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor. 2. Em manifesta dissonância com as normas que regem a atualização monetária das cotas do Fundo PIS-PASEP, não subsiste a pretensão da autora para que a Taxa de Juros Líquidos de Longo Prazo – TJLP seja substituída pelo índice IPCA ou pela TR. 3. Ao substituir os percentuais de atualização monetária fixados nas resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, acrescendo a diferença apurada em face dos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Verão e Governo Collor I e II (agosto/1989, agosto/1990 e agosto/1991), o laudo pericial recalculou o saldo da conta PASEP para além da legislação regente e normas de observância impositiva ao Banco do Brasil. 4. Recursos conhecidos. Apelação do réu provida e apelação da autora não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido o indeferimento da gratuidade de justiça, vez que a recorrente se encontra endividada, com altos gastos em despesas médicas e em contas de cartão de crédito, não podendo arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria saúde e subsistência; b) artigos 3o do Código de Processo Civil e 3o da Lei Complementar 26/1975, asseverando a deficiência da prestação jurisdicional, ao argumento de que a sentença não constou o índice que deveria ser aplicado in casu e o acordão impugnado não tratou da devida correção, tendo afastado as conclusões do laudo pericial. Discorre acerca do Tema 1.150 do STJ. Defende a necessidade de o saldo da conta da recorrente ser acrescido de correção monetária, juros remuneratórios de 3% ao ano e também o percentual do resultado líquido adicional (RLA) de 3% e RAC, nos termos da legislação vigente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, sem colacionar julgado a fim de demonstrá-la. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a concessão da gratuidade de justiça e a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.370.128 (relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/11/2023). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DFrelator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 98 e 99, todos do Código de Processo Civil e 3o da Lei Complementar 26/1975, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Ainda que superado tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a turma julgadora concluiu que: Assim abreviada a controvérsia, impõe primeiramente consignar, conforme asseverado no laudo de perícia contábil (ID 58666669), que os documentos constantes nos autos demonstram não ter havido débitos indevidos na conta individualizada PASEP da autora, e sim a simples transferência de valores (rendimentos do fundo PASEP) que foram revertidos em benefício da própria, vez que os recebeu no decorrer dos anos, seja em folha de pagamento ou em conta bancária. No extrato da conta individualizada PASEP da autora (ID 58666004), verifica-se ainda haver registros das devidas conversões de moeda e das rubricas anuais referentes aos créditos pela valorização de cotas e aos débitos pelo pagamento de rendimentos, acrescido dos pertinentes valores relativos aos juros e correção monetária. Não se constata in casu irregularidade na remuneração e atualização monetária da conta PASEP da autora (ID 61133799 - Pág. 5). Recalculado o saldo da conta PASEP da autora, o laudo pericial substituiu os percentuais de atualização monetária fixados nas resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, acrescendo a diferença dos percentuais apurada em face dos expurgos inflacionários referentes aos Planos Econômicos Verão e Governo Collor I e II (agosto/1989, agosto/1990 e agosto/1991), de modo a resultar no valor de R$ 7.220,02 que foi acolhido pelo julgador de origem (superior ao valor de R$ 2.308,54 administrativamente sacado pela autora). Contudo, inobstante a expertise da d. perita, a divergência apurada ao final do cálculo pericial não merece prosperar, pois, ao incluir os expurgos inflacionários, atualizou os valores da conta individual PASEP para além da legislação regente e demais normas de observância impositiva ao Banco do Brasil, o qual não pode ser condenado in casu ante a ausência de falhas na gestão da conta PASEP da autora no concernente à aplicação dos índices estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa (ID 61133799 - Pág. 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no REsp n. 2.004.184/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 21/8/2023). Ainda no que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 14/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada indicada, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002